Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA AO DÉBITO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. BASE DE CÁLCULO AFERIDA PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR POSTULADO PELA EXEQUENTE E A QUANTIA EFETIVAMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado.
2. Verba honorária que deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Quantia que, no caso concreto, corresponde à diferença entre o valor reclamado e o apurado em conta elaborada pela Contadoria Judicial.
3. Manutenção da decisão agravada que determina, claramente, a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo executado. Caso concreto em que a alegada desproporcionalidade da quantia arbitrada a título de honorários de sucumbência encontra razão de ser na errônea consideração pela exequente/agravante da base de cálculo estabelecida pela magistrada de primeira instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.